Tribunal: TJES
Processo: 5000024-45.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000024-45.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO CANDIDO DE SOUSA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por Sebastião Candido de Sousa.

Afirmou o autor, ora recorrido, que é titular de unidade consumidora junto a requerida, ora recorrente, e que pagava as faturas através de débito automático junto ao seu cartão de crédito. Ocorre que, ao conferir o saldo de sua conta bancária foi surpreendido com um débito de valor elevado no importe de R$ 849,44 (oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) referente a débitos pretéritos já adimplidos pelo consumidor.

De acordo com o juízo
a quo
, o recorrido comprovou a inexistência dos débitos e o dano moral sofrido, motivo pelo qual condenou a recorrente a: restituir ao recorrido o montante de R$ 849,44 (oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) a título de danos materiais; indenizar o recorrido no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A recorrente, por sua vez, pugna no sentido da improcedente de todos os pedidos expostos da exordial, diante da ausência de qualquer ao ilícito praticado. Ademais, sustenta que a quantia já foi restituída em descontos nas próximas parcelas.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. E, após compulsar detidamente os autos, concluo por dar provimento ao recurso.

Após detida análise dos autos, tenho que o recorrido demonstrou a inexistência de débitos por declaração da própria concessionária em documento registrado em ID nº 539496. Por outro lado, a recorrente não demonstrou a existência de qualquer débito que justificasse o desconto realizado na conta do recorrido, assim reputo como ilegal por ser fruto de débito inexistente.

Ademais, quanto à alegação de compensação do débito indevido nas faturas seguintes, tenho que esta deve prosperar diante dos créditos efetuados a partir do mês de dezembro de 2018 (ID 539523 págs. 9/14). Dessa forma, não há que se falar em qualquer restituição a título de danos materiais, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do recorrido.

No tocante aos danos morais, em casos como o ora analisado, em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor.

Nessa lógica, tenho que o ocorrido não passou de mero aborrecimento, incapaz de causar grandes transtornos a qualquer pessoa.

Isso porque o recorrido não trouxe aos autos nenhuma comprovação de que a cobrança indevida na sua conta bancária lhe trouxe qualquer sofrimento exacerbado ou que foi exposto a situação vexatória.

Ademais, não demonstrou a parte recorrida que o pagamento indevido tenha comprometido sua subsistência.

Assim, não sendo, em regra, a cobrança indevida uma fonte para indenizações morais, merece reparo a sentença impugnada para afastar a condenação da recorrente ao respectivo pagamento. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO MARISA. Emissão de fatura com cobrança de valor superior ao da verdadeira compra. Procedência parcial para condenar o reclamado em danos morais. Recurso do réu pugnando pelo afastamento do dever de indenizar ou redução do montante. Mera cobrança indevida. Ausência de repercussão na esfera íntima do demandante. Dano moral afastado. Recurso conhecido e provido. (TJAC; RInom 0016108-31.2016.8.01.0070; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Marcelo Coelho de Carvalho; DJAC 05/12/2018; Pág. 29)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA EM NOME DA AUTORA. COBRANÇA DE FATURA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA QUE NÃO GEROU GRAVES TRANSTORNOS A AUTORA. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA, À IMAGEM E À INTIMIDADE. SENTENÇA DE 1º GRAU QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, DECLARANDO INEXISTENTE A DÍVIDA E JULGANDO IMPROCEDENTE OS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. AUTORA QUE REQUER O INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
No caso dos autos, infere-se que a conduta da Apelada ao cobrar faturas indevidas de plano de telefonia não contratado, não causaram qualquer constrangimento ou ofensa à honra, imagem, intimidade e vida da Recorrente, mas, tão-somente, meros aborrecimentos, mormente quando, sequer, houve inscrição do nome desta nos serviços de restrição ao crédito. Não basta um mero dissabor do cotidiano, um transtorno, um aborrecimento, para que reste caracterizado dano à esfera íntima. De mais a mais, pequenos incômodos e desconfortos passageiros são naturais e fazem parte do fluxo natural da vida, logo, não causam lesão passível de reparação moral.
(TJSE; AC 201800703591; Ac. 3932/2018; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; Julg. 06/03/2018; DJSE 09/03/2018)

53354860 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FATURA INDEVIDA. ALTERAÇÃO DE NOME NA FATURA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A apelante não comprovou que os fatos atingiram consequências e repercussões a dar ensejo ao dano moral, ou que o evento tenha prejudicado sua intimidade ou lhe causado um grave abalo moral, emocional ou psicológico.
(TJMS; APL 0828726-16.2015.8.12.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa; DJMS 17/11/2016; Pág. 99)

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para julgar extinto o pedido de indenização por danos materiais, diante da compensação realizada pela recorrente, e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais contidos na exordial.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 26 de outubro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.